Tribunal: TJSP
Processo: 2350921-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Vícios construtivos. Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário, bem como inverteu o ônus da prova. Inconformismo. Não cabimento. Vícios construtivos. Relação jurídica estabelecida entre a CDHU e os adquirentes submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade da ré CDHU para figurar no polo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Vícios construtivos. Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário, bem como inverteu o ônus da prova. Inconformismo. Não cabimento. Vícios construtivos. Relação jurídica estabelecida entre a CDHU e os adquirentes submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade da ré CDHU para figurar no polo passivo, por ter firmado contrato pelo qual se responsabilizou por fiscalizar o andamento da obra, as condições materiais e as condições técnicas nela empregadas. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Descabida a inclusão da empresa de construção no polo passivo. Possibilidade de o adquirente do imóvel optar contra quem ajuizará a demanda. Precedentes desta e. Corte. Impossibilidade de denunciação da lide. Art. 88, do Código de Defesa do Consumidor. Preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova. Art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. Agravo improvido.